Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736630-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI - ME AGRAVADO: ELEMENTOS MOVEIS E ANTIGUIDADES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto por GG ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI - ME, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em reconvenção, nos autos de ação de conhecimento no 0724485-19.2021.8.07.0001, em que contende com ELEMENTOS MOVEIS E ANTIGUIDADES LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar formulado em reconvenção, nos seguintes termos (ID 107024275): “Recebo a reconvenção. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na reconvenção em que a parte requerida busca a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Aduz que a autora cedeu mobiliário para utilização e demonstração pela Requerida, a título gratuito e sem qualquer obrigação de compra futura. Entretanto, alega que transformou o comodato em contrato de compra e venda, e, abusando das suas próprias razões, emitiu nota fiscal e boletos de cobrança contra a Requerida, que se encontram protestados nos órgãos de mau pagadores. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte autora, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Em análise da defesa e da reconvenção, observa-se que a requerida não nega a relação contratual estabelecida com a autora, apenas impugna a finalidade com que foi adquirido o mobiliário, bem como o caráter desta relação e valores cobrados, questões que recaem diretamente sobre a existência do débito objeto da negativação. Nesse sentido, prematura a concessão da tutela de urgência requerida sem uma melhor análise da instrução probatória a ser realizada, bem como a manifestação da autora e oportunização à produção de provas de como se estabeleceu e se desenvolveu a relação contratual entre as partes. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, caso seja verificado direito da requerida, haverá determinação de imediata exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a autora a apresentar réplica à contestação e contestação à reconvenção, em 15 dias.” Em seu agravo, o recorrente pede o deferimento de tutela de urgência para determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes até o julgamento do recurso. Afirma que as partes formalizaram uma parceria para que os móveis fossem demostrados no ambiente da agravante. Assevera que a própria agravada admite na exordial que atuou em conjunto para escolha do mobiliário (ID 97542968 - Pág. 47) e ainda reconhece que estes seriam utilizados pela agravante e empresas parceiras localizadas no mesmo imóvel (ID 97542968 - Pág. 3/48). Argumenta que, diferentemente do apontado pela decisão agravada (ausência de amparo em prova idônea), a contranotificação extrajudicial emitida pela própria autora (ID 97544052 - Pág. 1) deixa claro o seu conhecimento e autorização para utilização dos móveis utilizados. Afirma que a agravante juntou aos autos duas notas fiscais (ID no 106368885), expedidas pela própria agravada, na qual há expressamente a informação de que aquelas mercadorias foram enviadas para demonstração ao Studio Gontijo. Sustenta que existe um amplo acervo probatório demonstrando que o contrato inicial previa a demonstração deste mobiliário sem qualquer obrigação futura de compra, tampouco pagamento de aluguel. Argumenta que a própria agravada denominou a ação como resolução contratual e o primeiro pedido exordial é para declarar a resolução do contrato estimatório com condenação da ré ao pagamento do preço que a agravante lançou em notas fiscais. Afirma que as provas documentais e os pedidos exordiais conduzem à conclusão de que não há amparo para expedição e cobranças, uma vez que até a procedência parcial da ação originária não resultaria nas cobranças vindicadas. Aduz que a negativação do nome empresarial repercute em diversos âmbitos da pessoa jurídica, seja no relacionamento com instituições financeiras ou com os seus clientes e parceiros de negócios. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 30758833). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. Na inicial dos autos de origem, a parte autora, ora agravada, pede que para declarar a resolução do contrato estimatório existente entre as partes, em 20/04/2021, com condenação da ré ao pagamento do preço, constante da Nota Fiscal (doc. 14), com o acréscimo dos consectários legais incidentes sobre o valor, a partir de 20/04/2021, seja em razão do exaurimento do objeto contratual, sem que tenha ocorrido a devolução do mobiliário, conforme disposição constante do art. 534 do CC, seja em razão de a impossibilidade de restituição dos moveis, em sua integridade, nos termos do art. 535 do CC. Alternativamente, pede a condenação da ré ao pagamento pelos ganhos auferidos com a utilização dos móveis da autora e/ou pelos prejuízos ocasionados pela depreciação dos móveis. Valores que poderão ser apurados, mediante avaliação de expert ou por meio de realização de perícia técnica. Na reconvenção, a requerida formulou pedido de liminar para que seja concedida tutela provisória de urgência para determinar que a requerente retire o nome da requerida dos cadastros de inadimplentes, retirando o protesto dos títulos que emitiu sem justa causa, sob pena de multa. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. O requerimento de exclusão do nome da parte agravante dos órgãos de proteção ao consumidor implica em revolvimento de toda a matéria fática e do mérito da ação de origem. Note-se que, em nenhum momento, a parte agravante nega que está na posse do mobiliário, bem como não comprova qual seria, de fato, a natureza do contrato firmado entre as partes. Diante da ausência de demonstração que justifique, in limine, o deferimento do pedido requerido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o nome da agravante possa ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a exclusão perseguida. Dentro deste quadrante, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator